Tribunal: TJES
Processo: 5001073-67.2021.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2025-08-01

Ementa:
ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO EM PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS PRESCRITAS. SERASA LIMPA NOME. NATUREZA NÃO COERCITIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIOS DO ART. 85 DO CPC. RECURSO DA TELEFÔNICA PROVIDO. RECURSO DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas, respectivamente, por Benito Cortes Sociedade Individual de Advocacia e Telefônica Brasil S/A contra sentença que julgou procedente pedido formulado por Argentino Moisés da Silva, em ação declaratória de inexigibilidade de débito prescrito, com determinação de exclusão da plataforma Serasa Limpa Nome. A sociedade de advocacia pleiteia majoração dos honorários sucumbenciais fixados em valor considerado irrisório. A empresa de telefonia sustenta a legalidade da manutenção dos débitos na referida plataforma, por não configurar negativação nem cobrança indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a manutenção de débito prescrito na plataforma “Serasa Limpa Nome” configura cobrança indevida e violação ao direito do consumidor; (ii) definir se os honorários advocatícios sucumbenciais foram corretamente arbitrados de acordo com os critérios legais do art. 85 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a inclusão de informações de dívida prescrita na plataforma Serasa Limpa Nome não configura negativação nem cobrança coercitiva, tratando-se de ambiente reservado ao consumidor e ao credor para eventual renegociação voluntária.

4. A manutenção de débito prescrito em ambiente de negociação restrito ao devedor não viola os princípios do CDC, nem interfere no score de crédito, tampouco representa violação à segurança jurídica.

5. A prescrição paralisa a pretensão de cobrança judicial ou extrajudicial, sendo vedada a exigência ativa do débito, mas não obsta a manutenção da informação em ambiente privado e acessado apenas pelo consumidor. Precedente do STJ.

6. O arbitramento da verba honorária em 20% sobre o valor atualizado da causa respeita os critérios legais do § 2º do art. 85 do CPC, sendo desnecessária a vinculação à tabela da OAB, que possui caráter meramente referencial. Precedentes do STJ.

7. O CPC/2015 impõe ordem de preferência objetiva para fixação dos honorários, sendo válida a fixação sobre o valor da causa diante da inexistência de condenação ou proveito econômico mensurável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso da Telefônica Brasil S/A provido. Recurso de Benito Cortes Sociedade Individual de Advocacia desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A inserção de débito prescrito na plataforma Serasa Limpa Nome não configura negativação nem cobrança indevida, tratando-se de ambiente restrito voltado à negociação voluntária.

2. A pretensão de cobrança de dívida prescrita é extinta, impedindo sua exigência judicial ou extrajudicial, mas não obsta a existência de registro acessível apenas ao devedor.

3. A fixação dos honorários sucumbenciais deve observar os critérios objetivos do art. 85 do CPC, não estando o magistrado vinculado aos valores indicados na tabela da OAB.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CC, arts. 189 e 206, § 5º, I; CPC, art. 85, §§ 2º, 8º e 11; CDC, art. 43, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.082.766, rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 07.11.2023; STJ, REsp n. 2.088.100/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 23.10.2023; STJ, AgInt no REsp n. 2.123.882/SP, rel. Min. Marco Buzzi, DJEN 16.05.2025; TJES, Ap. Cív. nº 5006141-44.2021.8.08.0024, rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 20.07.2022; TJES, Ap. Cív. nº 5004514-84.2021.8.08.0030, rel. Desª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 27.09.2024.

Vitória/ES, 21 de julho de 2025 .

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001073-67.2021.8.08.0007

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ARGENTINO MOISES DA SILVA

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO EM PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS PRESCRITAS. SERASA LIMPA NOME. NATUREZA NÃO COERCITIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIOS DO ART. 85 DO CPC. RECURSO DA TELEFÔNICA PROVIDO. RECURSO DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas, respectivamente, por Benito Cortes Sociedade Individual de Advocacia e Telefônica Brasil S/A contra sentença que julgou procedente pedido formulado por Argentino Moisés da Silva, em ação declaratória de inexigibilidade de débito prescrito, com determinação de exclusão da plataforma Serasa Limpa Nome. A sociedade de advocacia pleiteia majoração dos honorários sucumbenciais fixados em valor considerado irrisório. A empresa de telefonia sustenta a legalidade da manutenção dos débitos na referida plataforma, por não configurar negativação nem cobrança indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a manutenção de débito prescrito na plataforma “Serasa Limpa Nome” configura cobrança indevida e violação ao direito do consumidor; (ii) definir se os honorários advocatícios sucumbenciais foram corretamente arbitrados de acordo com os critérios legais do art. 85 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a inclusão de informações de dívida prescrita na plataforma Serasa Limpa Nome não configura negativação nem cobrança coercitiva, tratando-se de ambiente reservado ao consumidor e ao credor para eventual renegociação voluntária.

4. A manutenção de débito prescrito em ambiente de negociação restrito ao devedor não viola os princípios do CDC, nem interfere no score de crédito, tampouco representa violação à segurança jurídica.

5. A prescrição paralisa a pretensão de cobrança judicial ou extrajudicial, sendo vedada a exigência ativa do débito, mas não obsta a manutenção da informação em ambiente privado e acessado apenas pelo consumidor. Precedente do STJ.

6. O arbitramento da verba honorária em 20% sobre o valor atualizado da causa respeita os critérios legais do § 2º do art. 85 do CPC, sendo desnecessária a vinculação à tabela da OAB, que possui caráter meramente referencial. Precedentes do STJ.

7. O CPC/2015 impõe ordem de preferência objetiva para fixação dos honorários, sendo válida a fixação sobre o valor da causa diante da inexistência de condenação ou proveito econômico mensurável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso da Telefônica Brasil S/A provido. Recurso de Benito Cortes Sociedade Individual de Advocacia desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A inserção de débito prescrito na plataforma Serasa Limpa Nome não configura negativação nem cobrança indevida, tratando-se de ambiente restrito voltado à negociação voluntária.

2. A pretensão de cobrança de dívida prescrita é extinta, impedindo sua exigência judicial ou extrajudicial, mas não obsta a existência de registro acessível apenas ao devedor.

3. A fixação dos honorários sucumbenciais deve observar os critérios objetivos do art. 85 do CPC, não estando o magistrado vinculado aos valores indicados na tabela da OAB.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CC, arts. 189 e 206, § 5º, I; CPC, art. 85, §§ 2º, 8º e 11; CDC, art. 43, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.082.766, rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 07.11.2023; STJ, REsp n. 2.088.100/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 23.10.2023; STJ, AgInt no REsp n. 2.123.882/SP, rel. Min. Marco Buzzi, DJEN 16.05.2025; TJES, Ap. Cív. nº 5006141-44.2021.8.08.0024, rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 20.07.2022; TJES, Ap. Cív. nº 5004514-84.2021.8.08.0030, rel. Desª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 27.09.2024.

Vitória/ES, 21 de julho de 2025

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso interposto pela empresa Telefônica Brasil S/A, para reformar em parte a sentença e afastar a sua obrigação de promover a retirada do nome ao autor da ação da plataforma "Serasa Limpa Nome", e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto pela sociedade advocatícia Benito Cortes, de modo que, com vistas a atender ao disposto no art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, readequar a verba honorária para 18% sobre o valor atualizado da causa, mantendo-a inalterada nos demais pontos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5001073-67.2021.8.08.0007

APTE/APDA
: BENITO CORTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

APDA/APTE
: TELEFÔNICA BRASIL S/A

RELATORA: DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro o relatório.

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO
interposta por
BENITO CORTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
contra a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível de Baixo Guandu/ES, nos autos da
ação declaratória de inexigibilidade de débito prescrito
, ajuizada por
ARGENTINO MOISÉS DA SILVA
contra
TELEFÔNICA BRASIL S/A
, que julgou procedente o pedido autoral, declarando prescritos os débitos discutidos, determinando sua exclusão da plataforma Serasa.

Em seu recurso (id. nº 13185358),
BENITO CORTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
alega que, embora o pedido tenha sido acolhido integralmente, a verba honorária fixada na sentença resultou em montante irrisório, correspondente a apenas R$ 102,89 (cento e dois reais e oitenta e nove centavos), desconsiderando os critérios legais previstos nos §§ 2º, 8º e 8º-A do art. 85 do CPC, que impõem o respeito ao mínimo legal de 10% e à tabela da OAB.

Sustenta que a atuação da patrona da causa exigiu zelo, tempo e dedicação, sendo justo o arbitramento da verba conforme a tabela da OAB/ES, no valor de R$ 14.935,00 (quatorze mil e novecentos e trinta e cinco reais).

Por sua vez, em seu recurso (id. nº 13185343),
TELEFÔNICA BRASIL S/A
sustenta que a sentença deve ser reformada em sua integralidade, pois não há qualquer conduta ilícita de sua parte. Argumenta que as dívidas prescritas foram apenas cadastradas na plataforma
Serasa Limpa Nome
, a qual não configura negativação, nem é acessível por terceiros, servindo apenas como canal de negociação entre o consumidor e o credor.

Aduz, ainda, que a prescrição atinge somente a pretensão judicial de cobrança, mas não extingue o débito, ressaltando que a inclusão na plataforma não causa constrangimento e que não houve qualquer tentativa de cobrança coercitiva.

Alega também que a manutenção do débito é regular e que não houve inscrição no cadastro de inadimplentes.

Muito bem. Inicialmente, cabe destacar que a demanda foi proposta em primeiro grau por Argentino Moisés da Silva após receber cobranças telefônicas sobre débitos antigos da empresa requerida, os quais já estariam prescritos, mas mesmo assim teriam sido cadastrados na plataforma Serasa Limpa Nome. Alegou que a situação vinha prejudicando seu score de crédito, comprometendo seu acesso ao mercado e configurando violação aos seus direitos de consumidor.

Ademais, o afirmou que os débitos, com vencimentos em 2014, estavam prescritos há mais de cinco anos e que não havia qualquer justificativa legal para a manutenção dessas inscrições. A tese central foi de que a plataforma Limpa Nome, ainda que não caracterize negativação formal, atua como ferramenta coercitiva para quitação de dívida prescrita, violando os artigos 43, §5º do CDC e 206, §5º, I do Código Civil.

Dito isso, ao examinar o apelo interposto pela Telefônica Brasil S/A, entendo que lhe assiste razão.

No caso, seguindo a jurisprudência do Colendo STJ e deste Eg. TJES, a inclusão do nome do consumidor nos cadastros do portal “
Serasa Limpa Nome
” não caracteriza negativação, nem impactam o seu score a justificar a “
baixa
”, ainda que se trate de débito prescrito. Vale citar os seguintes precedentes:

[...] 2. No entanto, prevalece que "a inclusão do nome do devedor no portal Serasa Limpa Nome não pode caracterizar, nem mesmo de forma indireta, cobrança extrajudicial nem impactar o seu score, tendo em vista caracterizar-se como plataforma destinada à renegociação entre o consumidor e o credor (REsp n. 2.082.766, Ministra Nancy Andrighi, DJe de 7/11/2023; REsp n. 2.100.422, Ministra Nancy Andrighi, DJe de 7/11/2023), e não como cadastro negativo" (AgInt no AREsp n. 2.475.479/SP, Relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024). [...] (AgInt no AREsp n. 2.668.334/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 5/11/2024).

[...] II. O “Serasa Limpa Nome” consiste em “um ambiente seguro e destinado apenas à negociação de dívidas”, segundo a definição extraída do sítio eletrônico “https://www.serasa.com.br/ensina/seu-nome-limpo/dividas-serasa-limpa-nome/”. Também no referido portal, consta a seguinte ressalva: “Fique tranquilo, só você pode visualizar suas ofertas e acordos disponíveis. É importante lembrar que o fato de existirem ofertas no Limpa Nome não significa que você esteja negativado. Afinal, o portal permite a negociação de dívidas negativadas ou não (contas atrasadas)”. III. A anotação no “Serasa Limpa Nome” não se trata de uma negativação propriamente dita, pois, além de tal plataforma ter a precípua finalidade de apenas facilitar a negociação da dívida, certo é que as informações inseridas naquele ambiente são restritas às partes. Deste modo, não há falar-se em eventual coercitividade a ponto de ensejar a exclusão daquele registro disponibilizado de forma restrita às partes naquela plataforma negocial. Precedentes da jurisprudência pátria. [...] (Apelação Cível nº 5006141-44.2021.8.08.0024, Rel. Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 20/07/2022).

[...] 4. O recurso de Vivo S.A. é conhecido e provido. A plataforma Serasa Limpa Nome, voltada para a negociação de dívidas, não se equipara a um cadastro de proteção ao crédito e não impacta o score do consumidor. A jurisprudência do STJ é clara ao afirmar que a prescrição da dívida não exige a retirada do nome do devedor da referida plataforma, pois a mera inclusão não configura cobrança indevida (REsp n. 2.103.726/SP, STJ). [...] (Apelação Cível nº 5004514-84.2021.8.08.0030, Relª. Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/09/2024.).

[...] 1. A plataforma “Serasa Limpa Nome” é um serviço que possibilita a renegociação de dívidas, inscritas ou não em cadastro negativo, entre os credores e seus devedores. 2. A não disponibilização de informações no mercado bem como a não interferência no “score” do consumidor retiram da aludida plataforma o aspecto de cobrança ou coerção, tendo em vista que as informações registradas naquela somente podem ser visualizadas pelo próprio consumidor, que pode optar por negociar o débito ou não. [...] (Apelação Cível nº 5006786-35.2022.8.08.0024, Rel. Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 07/10/2024.).

De mais a mais, saliento que ao paralisar a pretensão por força da prescrição, a cobrança do débito fica inviabilizada em qualquer âmbito, sob pena de esvaziamento da eficácia do instituto prescritivo e violação do princípio da segurança jurídica, constitucionalmente assegurado no art. 5º, XXXVI, da CF/88.

Sobre o tema, eis a jurisprudência do Colendo STJ e deste Eg. Tribunal de Justiça:

[...] 3. Inovando em relação à ordem jurídica anterior, o art. 189 do Código Civil de 2002 estabelece, expressamente, que o alvo da prescrição é a pretensão, instituto de direito material, compreendido como o poder de exigir um comportamento positivo ou negativo da outra parte da relação jurídica. 4. A pretensão não se confunde com o direito subjetivo, categoria estática, que ganha contornos de dinamicidade com o surgimento da pretensão. Como consequência, é possível a existência de direito subjetivo sem pretensão ou com pretensão paralisada. 5. A pretensão se submete ao princípio da indiferença das vias, podendo ser exercida tanto judicial, quanto extrajudicialmente.
Ao cobrar extrajudicialmente o devedor, o credor está, efetivamente, exercendo sua pretensão, ainda que fora do processo
. 6. Se a pretensão é o poder de exigir o cumprimento da prestação, uma vez paralisada em razão da prescrição, não será mais possível exigir o referido comportamento do devedor, ou seja, não será mais possível cobrar a dívida.
Logo, o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito
. 7. Hipótese em que as instâncias ordinárias consignaram ser incontroversa a prescrição da pretensão do credor, devendo-se concluir pela impossibilidade de cobrança do débito, judicial ou extrajudicialmente, impondo-se a manutenção do acórdão recorrido. 8. Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp n. 2.088.100/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023 - grifei).

[...] 4. Não é lícito ao credor efetuar qualquer cobrança extrajudicial da dívida prescrita, seja por meio de telefonemas, e-mail, mensagens de texto de celular (SMS e Whatsapp), seja por meio da inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes com o consequente impacto no seu score de crédito. [...] (Apelação Cível nº 5015573-15.2021.8.08.0048, Rel. Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 24/11/2023).

Por fim, com relação ao recurso da sociedade de advogados, entendo que não merece frutificar.

No caso, observo que ao arbitrar a verba honorária, o MM. Juiz
a quo
observou o disposto no art. 85, § 2º, do CPC, bem como o que vem entendendo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em didático julgamento que faço questão de citar:

[...] 1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido. 2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a. II) nas de valor inestimável; (a. III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a. IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4º); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b. II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º). 3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. 4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência:
(I) primeiro, quando houver
condenação
, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º)
;
(II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II. a) sobre o
proveito econômico
obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II. b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o
valor atualizado da causa
(art. 85, § 2º)
;
por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação
equitativa
(art. 85, § 8º)
. [...] (REsp n. 1.746.072/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 13/2/2019, DJe de 29/3/2019 - destaquei).

Assim, constatada a inexistência de condenação e não sendo possível aferir o proveito econômico obtido, entendo que julgou com acerto o magistrado de primeiro grau ao arbitrar a verba honorária em 20% sobre o valor atualizado da causa, justamente na forma do que disciplina o art. 85, § 2º, do CPC.

Além disso, segundo iterativa jurisprudência do Colendo STJ, não está o juízo vinculado aos valores estabelecidos pela tabela da OAB para fixação dos honorários advocatícios, conforme se vê dos precedentes abaixo:

[...] 1. O entendimento do Tribunal a quo encontra-se em harmonia com a orientação desta Corte Superior, no sentido da inexistência de vinculação do magistrado aos valores estabelecidos pela tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB para a fixação dos honorários advocatícios quando arbitrados com base nos parâmetros do § 2º do artigo 85 do CPC. Precedentes. [...] (AgInt no REsp n. 2.123.882/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 16/5/2025).

[...] 2. Não há qualquer vinculação do magistrado aos valores estabelecidos pela tabela da OAB para fixação dos honorários advocatícios, que possui caráter meramente referencial. [...] (REsp n. 2.193.531/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025).

Por tais fundamentos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pela empresa Telefônica Brasil S/A, para reformar em parte a sentença e afastar a sua obrigação de promover a retirada do nome ao autor da ação da plataforma “Serasa Limpa Nome”, oportunidade em que
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela sociedade advocatícia Benito Cortes, de modo que, com vistas a atender ao disposto no art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, readequo a verba honorária para 18% sobre o valor atualizado da causa, mantendo-a inalterada nos demais pontos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)